Tribunal: TJBA
Processo: 8005685-69.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8005685-69.2025.8.05.0191 COMARCA DE ORIGEM: PAULO AFONSO PROCESSO DE 1º GRAU: 8005685-69.2025.8.05.0191 APELANTES: FRANCIELE OLIVEIRA PEREIRA E ELANE RAMOS DE MELO ADVOGADO: NUMERIANO GILSON DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E PROVA MATERIAL ROBUSTA. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONFISSÃO JUDICIAL PARCIAL. CONDUTA DE GUARDAR E TRANSPORTAR DROGA CONFIGURA TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PERDIMENTO DE CELULARES UTILIZADOS NA MERCANCIA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Elane Ramos de Melo e Franciele Oliveira Pereira contra sentença que as condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com a absolvição quanto à imputação de associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei), com base no art. 386, VII, do CPP. Foram fixadas penas de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa para Elane, e 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para Franciele, ambas em regime inicial semiaberto. As rés apelaram, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e a restituição dos celulares apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se os aparelhos celulares apreendidos devem ser restituídos às rés ou declarados perdidos em favor da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais que atestam a natureza e a elevada quantidade dos entorpecentes apreendidos (mais de 15 kg de maconha, 430g de cocaína e 12 comprimidos de ecstasy). 4. A autoria se confirma por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram os fatos e pela confissão parcial da ré Franciele, admitindo ter guardado a droga a pedido de terceiro. 5. A tese de que os depoimentos dos policiais não seriam suficientes para fundamentar a condenação não se sustenta, pois os tribunais superiores admitem sua validade quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com demais provas. 6. As condutas de guardar, transportar e manter em depósito, exercidas pelas apelantes, se amoldam às ações típicas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, sendo irrelevante a alegação de que a droga pertencia a terceiro. 7. O perdimento dos aparelhos celulares utilizados para facilitar a prática do crime está previsto no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, art. 91, II, do Código Penal e art. 243, parágrafo único, da CF, sendo medida de descapitalização da atividade criminosa e impedimento de reiteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos de policiais, quando coerentes, colhidos em juízo e corroborados por provas materiais. 2. A posse e o transporte de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, associados a petrechos típicos da mercancia, caracterizam o delito de tráfico ilícito de drogas. 3. A confissão parcial da ré, admitindo guardar drogas a pedido de terceiro, corrobora os demais elementos probatórios e reforça a autoria delitiva. 4. O perdimento de celulares utilizados para viabilizar o tráfico é consequência legal da condenação, independentemente de serem produto do crime. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 63; CPP, art. 386, VII; CP, art. 91, II; CF/1988, art. 243, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.934.861/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8005685-69.2025.8.05.0191, da comarca de Paulo Afonso, figurando como apelantes Franciele Oliveira Pereira e Elane Ramos de Melo, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8005685-69.2025.8.05.0191)